Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0702843-17.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA, MARIA GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA Relatora: Desa.Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Regina de Oliveira Santos contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, nos autos do Inventário n.o 0706722-82.2024.8.07.0006, deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de valores, nos seguintes termos: “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA, ocorrido em 3.3.2024 (ID 196361201). O falecido era viúvo e deixou quatro filhos: - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, procuração ID 196361197, RG ID 196361198 - MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA, RG ID 196361199; procuração ID 196366577 - MARIA GABRIELA XAVIER DE OLIVEIRA, procuração ID 196361200; RG ID 196366579 - LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA. Acervo hereditário: - Casa localizada na Quadra 16, Conjunto “D”, Casa 06 – Sobradinho/DF no valor venal de R$ 384.860,86 (trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos) (ID 196361203); - Veículo Scania/T 113, ano 1994, placa JJC 3889, Renavam 00621875856 no valor de R$ 101.191,00 (cento e um mil, cento e noventa e um mil reais), conforme tabela FIPE. - Eventual quantia depositada em conta bancária. Certidão de nascimento ou de casamento (com averbações, se houver): ID 206043613 Cópias de seu RG e CPF: ID 206043616 Certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br): ID 206043631 Certidão de testamento junto ao CENSEC (www.censec.org.br): ID 206043618 Certidão negativa de ações cíveis - TJDFT: ID 206043622 Certidão negativa de ações federais - TRF: ID 206043632 Certidão negativa de ações trabalhistas - TRT: ID 206043627 Certidão de herdeiros habilitados no INSS: ID 206043642 Documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc) que comprove a titularidade dos direitos do imóvel pelo inventariado: ID 206044197 Certidão de matrícula do cartório imobiliário competente de forma a comprovar a cadeia dominial do bem: ID 206044195 (desatualizada) CRLV atual: ID 206044201 e ID 206044204 Penhora no rosto dos autos: ID 207225941 Impugnação herdeiro Luiz Eduardo: ID 210630866 Resposta à impugnação: ID 225224489 Decisão impugnação: ID 233778595 Avaliação indireta do caminhão: ID 238664578 Em ID 249154175, foi proferida decisão, indeferindo o pedido de remoção de inventariante; homologando o laudo de avaliação indireta do caminhão; afastando a alegação de sonegação e determinando o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do esboço de partilha. O herdeiro Luiz Francisco interpôs agravo de instrumento contra a mencionada decisão (ID 253613301). Esboço de partilha apresentado em ID 250441269. Em ID 202970507 e ID 253419538, a inventariante postulou o reembolso de valores destinados à conservação do espólio. O herdeiro Luiz Francisco impugnou o pedido (ID 256952082). É o breve relato. DECIDO. Conforme dispõe o artigo 619 do CPC, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. No caso, a inventariante postulou o ressarcimento de despesas que efetuou após o falecimento do inventariado, no valor de R$ 24.188,04, id. 253419538. No entanto, as despesas foram realizadas sem autorização judicial, tampouco oportunizou a manifestação prévia do herdeiro Luiz Francisco acerca da necessidade dos gastos. Além disso, apenas as despesas de funeral e estritamente necessárias para conservação do espólio podem ser objeto de ressarcimento. A inventariante apresentou os seguintes gastos para fins de ressarcimento, conforme petição de ID 202970507 e documentos em anexo: - comprovante BC Funerária (ID 202970512, pág. 2), no valor de R$ 2.800,00 - comprovante depósito na conta bancária de Maria Gabriela (ID 202970512, pág. 4), no valor de R$ 300,00 - comprovante funerária Paraíso - Sobradinho (ID 202970512, pág. 6), no valor de R$ 1.080,00 - comprovante hospedagem Sandra Maceió - 24.2 a 27.2.2024 (ID 202970512, pág. 7), no valor de R$ 483,21 - comprovante hospedagem Sandra e Marcelo Maceió - 22.2 a 15.3.2024 (ID 202970512, pág. 8), no valor de R$ 1.855,54 - comprovante traslado corpo viação GOL (ID 202970512, pág. 10), no valor de R$ 2.484,26 - comprovante passagem GOL Marcelo Ida 25.2.2024 (ID 202970512, pág. 16/17), no valor de R$ 1.311,65 - comprovante passagem GOL Sandra Ida 23.2.2024 (ID 202970512, pág. 18/20), no valor de R$ 1.536,41 - comprovante passagem LATAM Sandra e Marcelo volta 6.3.2024 (ID 202970512, pág. 21/24), no valor de R$ 3.088,00 - comprovantes locação carro 25.2. a 6.3.2024 (ID 202970512, pág. 25/27), nos valores de R$ 352,46 e de R$ 1.644,85 - extrato bancário 1o saque feito na conta bancária do falecido em 9.3.2024 (ID 202970512, pág. 28), no valor de R$ 2.000,00 - extrato bancário 2o saque feito na conta bancária do falecido em 11.3.2024 (ID 202970512, pág. 29), no valor de R$ 4.680,00 - extrato bancário 9.3.2024 - valor disponível na conta (ID 202970512, pág. 35), no valor de R$ 4.681,39 - comprovante fatura março - despesas alimentação, gasolina e outros (ID 202970512, pág. 33/34) - comprovante despesa cemitério Sobradinho - DF (ID 202970512, pág. 36), no valor de R$ 1.173,81 - comprovante fatura abril - despesas alimentação, gasolina e outros (ID 202970512, pág. 37/40) - comprovante despesa cemitério Sobradinho - DF (ID 202970512, pág. 41), no valor de R$ 2.162,95 - comprovante despesa cemitério Sobradinho - DF (ID 202970512, pág. 42/43), nos valores de R$ 282,94 e R$ 1.880,01 - comprovantes de despesas da 2a viagem: alimentação, hospedagem e combustível (ID 202970517); - despesas dos bens: contas de água, luz, licenciamento: ID 202970522 Logo, considerando que não houve autorização judicial e manifestação prévia dos demais herdeiros, os gastos que autorizam o ressarcimento são aqueles relacionados ao sepultamento e aqueles que guardam relação direta com a conservação do imóvel. Quanto às despesas de funeral, há previsão legal para tanto: Art. 1.998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança; mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. Igualmente há previsão legal de ressarcimento de despesas para conservação do espólio, conforme artigo 619 do CPC transcrito acima. Os gastos relacionados aos débitos de água, luz e licenciamento que podem ser incluídos como dívida do espólio são aqueles existentes ao tempo do falecimento. Aquelas posteriores devem ser pagas por quem usufrui com exclusividade do bem. Vale ser mencionado ainda que a inventariante efetuou saques na conta bancária do falecido, nos dias 9 e 11 de março de 2024, da seguinte maneira: um saque no valor de R$ 2.000,00 (ID 202970512, pág. 28), dois saques no valor de R$ 2.000,00 e um saque no valor de R$ 680,00, totalizando R$ 4.680,00 (ID 202970512, pág. 29). Desse modo, defiro em parte o pedido de ressarcimento formulado pela inventariante, a fim de que sejam restituídos os valores abaixo indicados, além das despesas relacionadas aos débitos de água, luz e licenciamento do período anterior ao óbito, devendo todavia ser abatido o valor já levantado da conta bancária do falecido, qual seja, R$ 6.680,00: - comprovante BC Funerária (ID 202970512, pág. 2), no valor de R$ 2.800,00 - comprovante funerária Paraíso - Sobradinho (ID 202970512, pág. 6), no valor de R$ 1.080,00 - comprovante traslado corpo viação GOL (ID 202970512, pág. 10), no valor de R$ 2.484,26 - comprovante despesa cemitério Sobradinho - DF (ID 202970512, pág. 36), no valor de R$ 1.173,81 - comprovante despesa cemitério Sobradinho - DF (ID 202970512, pág. 41), no valor de R$ 2.162,95 - comprovante despesa cemitério Sobradinho - DF (ID 202970512, pág. 42/43), nos valores de R$ 282,94 e R$ 1.880,01 Intime-se a inventariante para apresentar nova planilha dos valores devidos, com o ressarcimento apenas das despesas listadas acima, abatendo-se o valor já levantado da conta bancária do falecido, qual seja, R$ 6.680,00. Prazo: 15 dias. Após, intime-se o herdeiro Luiz Francisco para manifestação. Prazo: 15 dias. Alega, em síntese, que arcou, com recursos próprios, com despesas essenciais ao espólio, compreendendo gastos relativos ao funeral, à manutenção de imóvel e ao pagamento de parcelas de veículo inventariado. Pondera que tais despesas, de caráter urgente e imprescindível à preservação do patrimônio, foram realizadas sem prévia autorização judicial, justamente para evitar prejuízos maiores, sob pena de impor à inventariante ônus desproporcional e incompatível com suas atribuições. Sustenta que a interpretação restritiva do art. 1.998 do Código Civil não se harmoniza com o princípio da razoabilidade nem com a finalidade de resguardar o acervo hereditário, uma vez que as despesas efetuadas se mostraram indispensáveis à conservação do espólio, evitando sua deterioração. Destaca que o art. 619 do Código de Processo Civil autoriza a realização de despesas necessárias à conservação dos bens, independentemente de prévia autorização judicial, desde que haja comunicação aos demais herdeiros. Ressalta, ainda, que o falecimento ocorrido em outro Estado da Federação e a necessidade de imediata conservação dos bens exigiram providências céleres. Pontua que a presunção de uso exclusivo dos bens, sem prova concreta, que ensejou a imputação de despesas ordinárias à inventariante, revela-se desarrazoada e inverte indevidamente o ônus da prova, devendo a responsabilidade pelas despesas de manutenção ser rateada entre todos os herdeiros. Acrescenta que a limitação temporal das despesas do espólio, restringindo-as apenas ao período anterior ao óbito, carece de amparo legal, porquanto a conservação do patrimônio deve perdurar até a partilha. Reitera que o abatimento automático de valores sacados da conta do falecido, sem a devida apuração de sua destinação, mostra-se igualmente questionável, haja vista que tais recursos podem ter sido utilizados para custear despesas legítimas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e evitar prejuízos irreparáveis ao espólio e à inventariante. No mérito, pugna pela reforma integral da r. decisão, para que seja reconhecida a legitimidade e a necessidade das despesas realizadas pela inventariante, afastando-se a exigência de autorização judicial prévia e a presunção de uso exclusivo, bem como para que seja determinada a apuração específica da destinação dos valores sacados, autorizando a reapresentação da planilha de gastos nos termos efetivamente despendidos. Preparo comprovado (Id. 80541955). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, não sendo hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso em exame, a agravante postula o ressarcimento de despesas que afirma ter adiantado em benefício do espólio, sustentando a desnecessidade de autorização judicial prévia e a abrangência dos gastos efetuados, inclusive aqueles relacionados à conservação dos bens. Alega, ainda, que o falecimento ocorrido em outro Estado da Federação e a necessidade de imediata conservação do patrimônio demandaram providências céleres. Todavia, em análise perfunctória dos autos, não se verificam presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, a realização de despesas indispensáveis à conservação e ao melhoramento dos bens do espólio depende de autorização judicial, após a oitiva dos interessados, conforme se depreende do art. 619, IV, do CPC, in verbis: “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. No caso em apreço, não houve autorização judicial nem manifestação prévia dos herdeiros acerca da necessidade dos gastos realizados, razão pela qual, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Ainda que a agravante sustente que a exigência de autorização judicial prévia para cada despesa urgente e essencial representaria entrave burocrático insuperável, capaz de retardar medidas cruciais e inviabilizar a própria conservação dos bens, a jurisprudência é firme no sentido de que se impõe a autorização judicial e a oitiva dos interessados para a validade de atos que envolvam o patrimônio do espólio e a realização de despesas correlatas. Nesse sentido são os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DESNECESSIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PARA DESPESAS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DE OITIVA DOS INTERESSADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RESSARCIMENTO DOS JUROS BANCÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas, que indeferiu pedido do inventariante de ressarcimento dos juros bancários oriundos dos empréstimos contraídos para quitação das despesas do espólio durante o exercício da inventariança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o espólio deve reembolsar o inventariante pelos juros bancários de empréstimos que ele contraiu em nome próprio para arcar com despesas do espólio; (ii) analisar se a ausência de autorização judicial prévia e de oitiva dos demais interessados (herdeiros) para a contração dos empréstimos e quitação das despesas obsta o direito do inventariante ao ressarcimento dos juros; (iii) verificar se a concordância posterior da maioria dos herdeiros (detentores de 90% do monte) convalida o ato do inventariante e o direito ao ressarcimento dos juros; (iv) determinar se o inventariante comprovou que os valores dos empréstimos foram integralmente empregados nas despesas do espólio e se a Contadoria conseguiu certificar a idoneidade dos cálculos de juros apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Preliminarmente, como os reiterados pedidos de reapreciação dos cálculos postergaram a análise dos embargos de declaração pelo juízo a quo, inclusive, obstando a preclusão da decisão originária, a superveniente rejeição dos embargos apresentados pelo agravante reforça a necessidade de submissão da matéria à apreciação desta instância recursal. 4. Nos termos do artigo 619, incisos III e IV, do CPC, e da jurisprudência desta Corte, como a quitação das dívidas e a realização de outras despesas necessárias à conservação dos bens do espólio pelo inventariante demandam autorização do juízo competente, inclusive, com oitiva dos demais interessados, sua atuação por conta própria, sem submissão da matéria ao juízo natural e aos demais herdeiros, afasta do inventariante o direito subjetivo de exigir o imediato reembolso com as despesas realizadas, sobretudo quando constatada oposição da herdeira meeira e controvérsia acerca do quantum desembolsado. 5. Na espécie, além de os valores representativos dos juros pelos empréstimos contraídos não terem sido efetivamente apurados, dada a impossibilidade de a Contadoria certificar a idoneidade dos cálculos lançados, inexiste concordância expressa da meeira quanto ao valor integral apresentado, como faz crer o agravante, estando a anuência adstrita ao ressarcimento dos pagamentos destinados às despesas do espólio, mas não à integralidade dos juros decorrentes dos empréstimos contraídos. 6. A propósito, além de o agravante não ter se desincumbido do ônus de trazer, de maneira indene de dúvidas, comprovantes de que os valores oriundos dos contratos de empréstimos, realizados em nome próprio, foram integralmente empregados nas despesas do espólio, inexistiu, à época, submissão da controvérsia ao juízo do inventário, tampouco ciência dos demais herdeiros quanto à estratégia utilizada para a quitação dos débitos pendentes, seja para eventual alienação de outros bens integrantes do espólio, seja pela execução dos valores a que o falecido fazia jus, mostrando-se acertada a decisão combatida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: "1. Nos termos do artigo 619, incisos III e IV, do CPC, a quitação de dívidas e a realização de despesas necessárias à conservação dos bens do espólio pelo inventariante demandam autorização judicial e oitiva dos demais interessados." "2. A atuação do inventariante por conta própria, sem a observância dos requisitos legais de autorização e oitiva, afasta seu direito subjetivo ao imediato reembolso das despesas, notadamente juros de empréstimos contraídos em nome próprio, especialmente quando há oposição de herdeiro, controvérsia sobre o dispêndio ou falta de comprovação integral da destinação dos valores ao espólio." "3. A concordância posterior da maioria dos herdeiros não é suficiente para impor ao espólio o ressarcimento de juros de empréstimos contraídos pelo inventariante sem prévia autorização judicial e oitiva dos interessados, a menos que comprovada cabalmente a urgência excepcional para a proteção do patrimônio contra sua irreversível deterioração." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; CPC, art. 618, II; CPC, art. 619, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.655.720/RJ; TJDFT, Acórdão 1825628, 0723861-02.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1800525, 0740539-92.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1324001, 07040012020208070000. (Acórdão 2009821, 0711605-56.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DO INVENTARIANTE DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM PAGAMENTO DE DÍVIDAS E REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante “administrar o espólio”. II. Para a consecução desse encargo legal, “ouvidos os interessados e com autorização do juiz”, cabe ao inventariante “pagar dívidas do espólio” e “fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento” dos seus bens, consoante prescreve o artigo 619, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. III. Se o inventariante paga dívidas do espólio ou promove gastos com a conservação dos seus bens sem o contraditório prévio dos interessados e a chancela judicial exigidos por lei, não tem direito subjetivo de exigir simples reembolso, máxime quando se verifica oposição de herdeiro e controvérsia sobre o dispêndio alegado. IV. Sempre que se revela necessário o aprofundamento probatório para a solução de questão de direito posta ao exame judicial no inventário, o juiz deve remetê-la para as vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1825628, 0723861-02.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 24/03/2024.) Ademais, o art. 1.998 do Código Civil autoriza que as despesas funerárias sejam suportadas pelo monte da herança, sendo certo que a r. decisão já determinou o abatimento dos valores referentes ao sepultamento, bem como daqueles diretamente relacionados à conservação do imóvel anteriores ao óbito. No tocante às demais despesas que permanecem objeto de controvérsia entre os herdeiros, estas devem ser solucionadas pelas vias ordinárias, em observância ao disposto no art. 612 do CPC, diante da manifesta necessidade de dilação probatória para aferir sua indispensabilidade e a efetiva reversão em proveito do espólio. Assim, além da ausência de probabilidade do direito ao ressarcimento dos valores nos próprios autos do inventário, não se constata, neste momento, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão imediata da tutela recursal para o reembolso integral ou para a modificação dos critérios fixados pela decisão de origem. Por fim, a manutenção da r. decisão não inviabiliza o regular prosseguimento do inventário, tampouco impede a eventual comprovação futura das despesas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Intimem-se os agravados para que apresentem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes a juntada da documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília,3 de fevereiro de 2026. DesembargadoraFátima Rafael Relatora